Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743128-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GUIMARAES ARRUDA AGRAVADO: LINK TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES ARRUDA contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução (autos n.o 0739272-14.2025.8.07.0001), ajuizada em face de LINK TECNOLOGIA LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte agravante, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Irresignada, a agravante sustenta que é servidora pública federal, única provedora do lar, responsável pelo sustento do marido desempregado e de dois filhos menores, além de arcar com cuidados de familiares vulneráveis, como tio com esquizofrenia e sogro com demência. Aduz que enfrenta grave crise financeira, com renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, como aluguel em atraso, mensalidades escolares inadimplidas, plano de saúde vencido e risco de corte de serviços básicos, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao mínimo existencial. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, além de não oportunizar a comprovação prévia exigida pelo §2o do mesmo artigo, afrontando o devido processo legal. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a negativa automática com base em renda bruta e cargo público não substitui a análise da capacidade real de pagamento, sendo vedado o indeferimento da gratuidade sem fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade das custas e prorrogando o prazo do art. 290 do CPC até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante o benefício da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, o parcelamento das custas ou o diferimento do pagamento para o final do processo, conforme previsão dos arts. 98, §§5o e 6o, do CPC. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Compulsando os autos do processo originário, constata-se a presença de contracheque e comprovantes de despesas, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Assim, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. Ônus da prova. Benefício concedido. Decisão agravada reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância, com base em valor estampado em contracheque da postulante do benefício. A Agravante alega hipossuficiência econômica, em vista da condição de superendividamento e de bloqueio judicial realizado nos autos de execução em que é demandada. II. Questão em discussão 2. Avaliar se a Agravante tem direito à gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos e o ônus da parte contrária de comprovar a inexistência de tal condição. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015, cabendo à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade com elementos concretos. 4. Não comprovada nos autos a capacidade financeira da Agravante pela contraparte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade, com base nos documentos juntados, os quais, no caso em tela, informam situação de endividamento e bloqueio judicial de verba salarial. IV. Dispositivo 5. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça à Agravante, confirmando-se a liminar recursal. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o. (Acórdão 1961164, 0746658-35.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante, mormente porque foi fixado o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, e modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do presente recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo (ativo) pleiteado para permitir o prosseguimento do feito, sem a cobrança das custas processuais, até o julgamento final do agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador